Tribunal: STF
Processo: HC 254800
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E III, DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 987.012, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO POLICIAL. CIÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. RÉU ACOMPANHADO DE ADVOGADA. NULIDADE DA CONFISSÃO INFORMAL NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. 



    2. A defesa suscita a nulidade no feito por suposta prova ilícita, consistente em confissão informal do réu, o que não prospera. Extrai-se do acórdão recorrido que o agravante, perante a autoridade policial, foi cientificado de seu direito de permanecer em silêncio e, ainda, estava acompanhado por uma advogada, devidamente apta para intervir ou mesmo impedir que o acusado assinasse um documento com versão supostamente diversa daquela que havia prestado. 



    3. Para alterar a conclusão da Corte local (soberana na análise dos fatos e provas) e acolher a tese de que a confissão do agravante na fase policial teria sido "plantada" pelos policiais, seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório, providência inviável na via do habeas corpus. 



    4. O Tribunal estadual ainda apontou que "existem elementos outros nos autos, diversos da tal confissão informal, que corroboram a tese acusatória e permitiram a submissão do caso ao Conselho de Sentença, ou seja, a versão acusatória não se baseou exclusivamente nesta prova que a defesa argui ser ilícita". Ilegalidade flagrante não verificada. 



    5. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo flagrante ilegalidade que justifique sua reforma. 



    6. Agravo regimental não provido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, II e III, do Código Penal . 



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem redimensionou a pena para 22 (vinte e dois) anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença, em acórdão cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E III, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", E ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA "D", TODOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. INICIALMENTE, NÃO VINGA A TESE DEFENSIVA DE NULIDADE NO DECRETO DE REVELIA DO RÉU, EIS QUE, DIFERENTEMENTE DO ALEGADO, ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU ÀQUELA OCASIÃO, INEXISTINDO QUALQUER IRREGULARIDADE NO DECRETO DE SUA REVELIA E, PORTANTO, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS INSTRUTÓRIAS NA AUSÊNCIA DESTE. IGUALMENTE NÃO PROSPERA A ALEGAÇÃO DE SUPOSTA NULIDADE EM CONFISSÃO INFORMAL DO ACUSADO. É QUE SE ESTÁ DIANTE DE UM DEPOIMENTO PRESTADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL, DEVIDAMENTE REDUZIDO A TERMO, OPORTUNIDADE EM QUE O RÉU, ALÉM DE TER SIDO ADVERTIDO DO SEU DIREITO EM PERMANECER EM SILÊNCIO E MANIFESTAR- SE APENAS EM JUÍZO, ESTAVA ACOMPANHADO POR UMA ADVOGADA, DEVIDAMENTE APTA PARA INTERVIR OU MESMO IMPEDIR QUE O RÉU ASSINASSE UM DOCUMENTO COM VERSÃO SUPOSTAMENTE DIVERSA DAQUELA QUE HAVIA PRESTADO. SALIENTO, AINDA, QUE AMBAS AS PRETENSÕES ANULATÓRIAS ENCONTRAM-SE ATINGIDAS PELA PRECLUSÃO, EIS QUE AVENTADAS, AGORA, EM MOMENTO INOPORTUNO. QUANTO AO MÉRITO DA CONDENAÇÃO, A OPÇÃO CONDENATÓRIA ADOTADA PELOS JURADOS ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS DISPONIBILIZADAS, SEJA QUANTO AO CRIME, EM SI, SEJA EM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS, MOTIVO PELO QUAL INVIÁVEL A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. QUANTO AO CÁLCULO DA PENA, IRRETOCÁVEL O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL, SENDO CABÍVEL, APENAS, READEQUAR O QUANTUM ATRIBUÍDO À AGRAVANTE RECONHECIDA, ALÉM DE PROCEDER-SE A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A SEGUNDA AGRAVANTE E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. EM SUMA, RECONDUZIDA A REPRIMENDA FINAL AO PATAMAR DE 22 (VINTE E DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. PRESERVADA A DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA REPRIMENDA, MEDIDA CONSUBSTANCIADA NO ARTIGO 492, DO CPP, E NO RECENTE ENTENDIMENTO EXARADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE AO JULGAR O RE N. 1235340, COM REPERCUSSÃO GERAL, FIRMOU, POR MAIORIA DE VOTOS, A SEGUINTE TESE: “A SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI AUTORIZA A IMEDIATA EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO CORPO DE JURADOS, INDEPENDENTEMENTE DO TOTAL DA PENA APLICADA” (TEMA 1068). FINALMENTE, RATIFICADA A CONDENAÇÃO DO RÉU TAMBÉM AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS, SOMENTE SENDO POSSÍVEL REDUZI-LA AO MONTANTE DE CINQUENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente writ, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade decorrente de condenação supostamente realizada com base em conjunto probatório insuficiente e baseada em provas alegadamente ilícitas.



    Aduz que “o Paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri com base, essencialmente, em uma confissão ilícita que foi obtida de forma irregular durante o interrogatório policial. Essa confissão, obtida sem a presença de advogado constituído pelo Paciente e sem a observância das garantias constitucionais, foi utilizada, como único elemento de convicção para conferir a existência de materialidade delitiva”. Insiste que “nunca houve confissão de crime algum por parte do Paciente, mas sim, houve o acréscimo da “confissão” no termo de declaração, o delegado acrescentou algo que não foi falado perante ele, mas que em tese teria sido falado para os inspetores no percurso até a delegacia, aliás o que denota outra violação de direitos fundamentais”. Arrazoa que “a confissão utilizada como elemento basilar para conectar outros elementos que apontassem Elisandro como executor do crime não se confirma em nenhuma hipótese, e ainda, sequer confirma a possibilidade da morte da vítima, ou que o corpo de cleusa supostamente teria sido enterrado por ele”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Em vista de todo o exposto, a defesa vem requerer: 



    a. A concessão da ordem em caráter liminar para que seja imediatamente expedido alvará de soltura em favor de elisandro, frente ao flagrante constrangimento perpetrado pelo juízo a quo; 



    b. O Desentranhamento da confissão ilícita e de todas as provas dela derivadas, bem como a anulação da decisão de pronúncia e da sentença condenatória, determinando nova análise com desentranhamento da prova ilícita; 



    c. Ao final, a concessão definitiva da ordem, concedendo-se, ao paciente, o direito de continuar respondendo o processo em liberdade, frente à violação de direito constitucional;”



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...]Na hipótese dos autos, verifica-se que a Corte local, no julgamento da apelação defensiva, afastou a nulidade ora reiterada, sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 177/186): [...] 



    Com efeito, no que tange à presença de advogado do investigado na delegacia de polícia, cumpre anotar que eventuais nulidades ocorridas na fase inquisitorial não têm o condão de tornar nula a ação penal subsequente. 



    Nessa linha de intelecção, "Esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo" (HC n. 362.452/DF,Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 21/11/2016). [...]



    Ademais, ao contrário do alegado pela combativa defesa, verifica-se do trecho destacado do voto condutor do acórdão impugnado que o agravante foi cientificado de seu direito de permanecer em silêncio e, ainda, estava acompanhado por uma advogada, devidamente apta para intervir ou mesmo impedir que o acusado assinasse um documento com versão supostamente diversa daquela que havia prestado.



    Portanto, para alterar a conclusão da Corte local (soberana na análise dos fatos e provas) e acolher a tese de que a confissão do agravante na fase policial teria sido "plantada" pelos policiais, seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório, providência inviável na via do habeas corpus. 



    Por fim, a Corte local ainda apontou que "existem elementos outros nos autos, diversos da tal confissão informal, que corroboram a tese acusatória e permitiram a submissão do caso ao Conselho de Sentença, ou seja, a versão acusatória não se baseou exclusivamente nesta prova que a defesa argui ser ilícita". [...]



    Dessume-se, portanto, das razões recursais, que o agravante não traz alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados.”



    Em relação à aduzida insuficiência probatória, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “a Corte local ainda apontou que ‘existem elementos outros nos autos, diversos da tal confissão informal, que corroboram a tese acusatória e permitiram a submissão do caso ao Conselho de Sentença, ou seja, a versão acusatória não se baseou exclusivamente nesta prova que a defesa argui ser ilícita’”.



    Neste contexto, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Demais disso, ao contrário do que alega a defesa, a condenação do paciente não se encontra fundamentada exclusivamente em elementos informativos produzidos na fase de investigação, de sorte que não há que se falar em violação do art. 155 do Código de Processo Penal. Nesse seguimento:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO § 4º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. O acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes.” (HC 125.035/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje de 08/04/2015). 4. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da compatibilidade entre a causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 4º, do Código Penal e a forma culposa do homicídio. Precedentes. 5. Não há que se falar em bis in idem diante da exasperação fundamentada em circunstâncias distintas daquelas que ensejaram o reconhecimento da culpa no homicídio culposo. 6. Para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 4º, do Código Penal, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 243.289-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 5/9/2024)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não há desrespeito ao art. 155 do Código de Processo Penal se a condenação não se fundamentou apenas em elementos informativos produzidos na fase de investigação. 3. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 4. Agravo interno desprovido. (HC 226.717-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/9/2023)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NA SENTENÇA. 1. O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de sua livre convicção, considere elementos informativos colhidos na fase de investigação criminal, vedada a condenação fundamentada exclusivamente em tais provas. 2. Na espécie, o édito condenatório lastreado em declarações colhidas de testemunhas na fase inquisitorial, bem como em depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não resulta em ilegalidade. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 117.192, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/2013)



    Por oportuno, eventuais vícios ocorridos na fase do inquérito policial não ostentam o condão de contaminar a ação penal, porquanto se trata de peça meramente informativa e, por isso, dispensável à persecução penal. Nessa linha, colaciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE INTERCEPTAÇÃO ILEGAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS. EXCEPCIONALIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTE JUÍZO DE PROBABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADES NA FASE INQUISITORIAL. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. SUPERVISÃO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REAVALIAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SAN GRIEF. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade. Precedentes. 2. Inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de materialidade e negativa de autoria, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Esta Suprema Corte tem entendimento firmado no sentido de que eventual irregularidade quando os elementos de investigação são produzidos na fase de inquérito policial não contamina a ação penal. Precedentes. 4. Inviável o exame de tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que ‘a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis’ (QO no INQ 2411, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. A Lei 13.964/2019, que alterou a redação do § 2º do artigo 282 do Código de Processo Penal, reafirmou a possibilidade de representação da Autoridade Policial, sem condicioná-la à prévia oitiva do Órgão Ministerial. 7. Inviável a concessão de habeas corpus ausente a liquidez dos fatos subjacentes à tese de nulidade fundada na suposta usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça. 8. Esta Suprema Corte tem endossado, com base na teoria do juízo aparente, a possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Precedentes. 9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief, previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 10. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 198.182-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/6/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. ALEGADA NULIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A superveniência da sentença de pronúncia torna superada a alegação de inépcia da denúncia. Precedentes. II – A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do CPP, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao ora paciente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa. Precedente. III – Eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal. Precedentes. IV – Para acolher a tese defensiva – alegada nulidade dos depoimentos prestados por duas testemunhas profissionais de saúde, por suposta violação ao sigilo profissional previsto no art. 207 do CPP –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias inferiores a concluírem que os depoimentos impugnados “não apresentam impedimento algum ao terem sido produzidos, uma vez que todos os relatos trazidos pelas profissionais constam, de igual modo, nos prontuários médicos confeccionados” e que “os fatos reportados à autoridade policial por (...) e (...) expõem minimamente a intimidade e vida privada da paciente, visto que se destinam, notadamente, a esclarecer as circunstâncias em que foram aferidos, dentro do hospital, os indícios de uma suposta prática delituosa”, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. V – Não demonstrado nos autos que a denúncia e a sentença que pronunciou o paciente tenham sido fundamentadas exclusivamente com base nas provas impugnadas (depoimentos prestados por duas testemunhas e relatório de investigação), remanesce incólume a decisão recorrida recorrida. VI – O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (HC 171.384-AgR. Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24/5/2021)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente